Tribunal: TJMT
Processo: 1030313-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030313-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANA ZOZIMA SANTA RITA - CPF: 256.492.301-10 (APELANTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no: 1030313-15.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Rosiana Zózima Santa Rita.

Apelada:
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no: 1030313-15.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Rosiana Zózima Santa Rita.

Apelada:
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosiana Zózima Santa Rita em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de obrigação de fazer para limitar descontos de seu benefício com pedido de tutela provisória de urgência c/c danos morais” movida em desfavor de China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando a autora do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a instrução probatória, sendo proferida decisão surpresa e julgando improcedente a demanda por ausência de provas.

No mérito, assevera, em suma, que os empréstimos totalizam 55,86% dos rendimentos da autora, restando-lhe somente 44,14% para sobrevivência. Aduz que o maior desconto corresponde à 34,87% (R$ 1.187,06), referente ao empréstimo junto à apelada, e que interferem sobremaneira na sua sobrevivência e de seus dependentes. Assevera que a limitação dos empréstimos em 30% está pacificada perante o STJ, discorrendo sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e alegando a necessidade de indenização pelo dano moral sofrido. Ao final, pretende a nulidade da sentença, para que os autos retornem à origem, para que o feito seja saneado, com abertura de prazo para apresentação das provas pretendidas pelas partes ou, subsidiariamente, pela reforma da r. sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 195376694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no:
1030313-15.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Rosiana Zózima Santa Rita.

Apelada:
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Rosiana Zózima Santa Rita
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral em face de China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., afirmando que é pensionista da Marinha do Brasil e no ano de 2018, realizou um empréstimo perante à instituição apelada, no valor de R$ 11.000,00, parcelado em 70 prestações mensais de 316,00 e dívida final no importe de R$ 22.134,00. Ainda, cita que em junho de 2018, teve nova liberação de margem, realizando novo empréstimo, agora de R$ 45.487,00, com parcelas que suplantam R$ 1.195,58. Aduz que em janeiro de 2022, a instituição bancária implementou a folha, e que os descontos correspondem a 55,86% de seu pagamento, ocasionando comprometimento mensal e inviável à sua sobrevivência.

A ré, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., apresentou contestação, sustentando em síntese, que a margem consignável a ser comprometida para os pensionistas das Forças Armadas, não pode ultrapassar 70% do valor da pensão recebida pelo beneficiário, nos termos instituídos pela Medida Provisória no 2.215-10/2001, devendo ser resguardado um mínimo de 30% para sua subsistência. Alegou que a Autora recebeu em julho de 2023, vencimentos no valor bruto de R$ 3.404,24, e a soma das parcelas dos empréstimos consignados firmados com o banco réu e outras instituições financeiras atingiu o montante de R$ R$ 1.901,80, o que representa aproximadamente 55,86% dos seus proventos, de modo que respeitou a margem atual dos beneficiários da Marinha (id. 195000858).

A autora impugnou a contestação (id. 195000868).

Na sequência, sobreveio sentença pela qual a
douta magistrada julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando a autora do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela justiça gratuita (id. 195000869).

Irresignada, recorre a apelante
arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante da decisão surpresa de improcedência, mormente porque não houve saneamento do processo, sendo impedida de fazer a prova pretendida pelo juízo. Aduz que poderia ter sido determinada a apresentação de ordem temporal de documentação, porém, nada disso ocorreu, sendo proferida decisão surpresa pela magistrada. Assim, requer a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem.

Pois bem. Observa-se que a autora maneja ação contra a apelada visando a limitação dos descontos em seu benefício previdenciário em relação ao empréstimo realizado junto à ré, que corresponde à 34,87% dos descontos em folha.

Para tanto, juntou aos autos cópia do instrumento contratual - Cédula de Crédito Bancário (id.

195000842), o seu holerite – bilhete de pagamento (id. 195000838) e as fichas financeiras demonstrando os descontos em folha de pagamento (id. 195000849).

Ocorre, todavia, que a d. magistrada julgou improcedente a ação, por entender que a autora não fez prova de qual contrato foi realizado em primeiro lugar e sua sequência. A propósito, colaciono trecho da r. sentença:

“
Verifica-se que os descontos de empréstimos perfazem a quantia de R$714,74, excluindo o discutido aqui, qual restaria para atingir a margem de 30%, o valor de R$168,66.

Entretanto, para limitar os 30% do salário líquido,
deveria a parte autora comprovar qual contrato foi realizado em primeiro lugar e sua sequência, para aquilatar quais dos contratos firmados violaram a margem de 30% por cento
.

Depara apenas que quer a exclusão da maios parcela contratada, sem sopesar qual que violou sua margem. Pelo eu, inviável atender a postulação inicial.

Existindo vários empréstimos contratados em nome da autora, a soma dos descontos de todos eles não pode ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos líquidos desta, porém, deveria especificar a sequencia dos contratos para aquilatar qual deles violou a margem, não cabendo a exclusão pura e simples da maior parcela por bel prazer
.
” (Id. 128504789 - destaquei).

Assim, é possível perceber que muito embora a ação seja movida contra China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., trazendo a autora o contrato entabulado entre as partes, os holerites e extratos de descontos, a douta magistrada,
data vênia
, não agiu com o costumeiro acerto em julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a autora juntar os demais contratos que o juízo entendia como devidos ao desenrolar da lide.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado “
princípio da não surpresa
”, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

À vista disso, resta evidente que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, julgando
improcedente de forma antecipada a lide, por ausência de contratos entabulados com as outras instituições bancárias, que sequer fazem parte da ação, não sendo oportunizado à autora, suprir a referida prova, mormente porque, ressalto, sequer houve saneamento do feito. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RETOMADA DO IMÓVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO SURPRESA EVIDENCIADA - OITIVA DE TESTEMUNHA (PERITO), PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
Havendo questões de fato a implicar necessidade de fase instrutória, inviável o julgamento antecipado do mérito. Incorre em violação à ampla defesa o juízo que não promove a abertura da fase probatória, impedindo as partes de apontar as provas que desejavam produzir
. Comprovado resta o cerceamento de defesa, se extraído do feito que o autor/apelante, desde a exordial, pugnou, expressamente, pela oitiva de testemunhas em audiência, então designada, em especial do perito, mas que fora surpreendido pela sentença, sem atenção do despacho saneador. Assim, acatada a preliminar, prejudicada a análise do mérito. Recurso provido, sentença cassada
.

(TJMG – RAC n.o 1.0000.21.131774-8/003, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 29.02.2024 – destaquei).

Assim, diante de todo o exposto, fica evidenciado, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, há de ser reconhecida a nulidade da r. decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024